Tribunal: STF
Processo: Rcl 58139
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000574-50.2011.5.03.0027), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A questão controvertida tem origem no processo nº 574-50.2011.5.03.0027, no qual a PETROBRÁS discute questões afeitas à execução de pedido de pagamento ao Reclamante de diferenças salariais referentes ao cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Em 16/06/2021, o Min. Relator da 7ª Turma do TST, negou provimento monocraticamente ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da PETROBRÁS […].



     Diante dessa decisão, foi interposto Agravo Interno pela PETROBRÁS, a qual reiterou a necessidade de suspensão do feito, uma vez que a decisão do STF não excepciona recursos que eventualmente não atendam a pressupostos intrínsecos de admissibilidade.



    Contudo, em 17/02/2023, foi publicado o acórdão da 7ª Turma do TST que negou provimento ao recurso empresarial […].



    O entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão de todos os processos envolvendo a discussão da RMNR, independentemente da sua natureza jurídica ou da ausência de pressupostos recursais, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.



    […].



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, merecendo ser cassada pelos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’.



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC);



    (iv) a decisão monocrática no RE 1.251.927 ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento dos Agravos Regimentais interpostos, razão pela qual persiste a suspensão dos feitos determinada na Pet 7.755.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a nulidade de todos os atos processais praticados no processo nº 1136-62.2011.5.05.0008 após a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli na Pet 7.755 em 27/07/2018 ou, subsidiariamente, da decisão monocrática publicada em 15/06/2021 e do acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho publicado em 17/02/2023, com a suspensão imediata do processo até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos processais praticados no processo nº 1136-62.2011.5.05.0008 após a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli na Pet 7.755 em 27/07/2018 ou, subsidiariamente, da decisão monocrática publicada em 15/06/2021 e do acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho publicado em 17/02/2023, e a determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fls. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o prazo de recurso.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    Em consulta ao sítio do TRT-MG, aquela Corte negou provimento ao Agravo de Petição por entender descabida a suspensão da execução definitiva envolvendo o complemento do RMNR, uma vez que há coisa julgada (Acórdão id. C100291):



    “SUSPENSÃO DOS AUTOS



    A agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão da execução, em razão de decisão proferida na SDC do TST, quando do julgamento do DC 23507-77.2014.5.00.0000.



    Alega que, nos termos do artigo 493, do CPC, se, depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, momento de proferir a decisão; que em recente decisão proferida em 04/04/2017, a SDI-I, do TST, entendeu por determinar que os processos de mesmo objeto afetados serão reunidos para fluxo simultâneo e que deverão ser suspensos os recursos de revista e de embargos que versem sobre a matéria; que, em que pese a sentença prolatada nestes autos tenha transitado em julgado, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TST pode interferir diretamente em todos os processos envolvendo a RMNR, mesmo naqueles em que a coisa julgada tenha sido formada, uma vez que podem ocorrer mudanças na forma de liquidação e implantação de valores; que o Regimento Interno do TST estabelece que haverá suspensão do julgamento do feito ‘quando convier o pronunciamento do Tribunal Pleno, em razão da relevância da questão jurídica, do interesse público ou da necessidade de prevenir divergência de julgados; que incide inegavelmente o art. 313, incisos IV e V, alínea a, do Código de Processo Civil, que determina expressamente a suspensão do feito pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Assim, para evitar decisões contraditórias, bem como para afastar a configuração de enriquecimento ilícito e de afronta ao Princípio da Menor Onerosidade ao Executado, pede seja suspensa a execução de todo e qualquer ato que envolva liberação de valores ao Reclamante, até que a matéria seja definitivamente decidida pelo órgão competente do Tribunal Superior do Trabalho.



    Sem razão.



    Em que pesem os argumentos aduzidos pela agravante, consoante se infere dos autos, trata-se de execução definitiva (f. 243), tendo havido o trânsito em julgado da sentença, pelo que se fez coisa julgada não comportando mais reexame de mérito. Do contrário, estar-se-ia afrontando o princípio da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica.



    Assim, nos termos do art. 879, §1º, da CLT, na execução, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal, devendo-se, pois, as partes se aterem aos limites da coisa julgada.



    Logo, despicienda a alegação empresária de que se deve suspender os autos para aguardar decisão em Dissídio Coletivo no qual se discute a interpretação da cláusula dos acordos coletivos de trabalho que estabeleceram o pagamento da verba ‘complemento da RMNR’, vez que a decisão lá proferida não atingirá os presentes autos.



    A suspensão somente seria cabível se se tratasse de processo ainda em fase de conhecimento, ou seja, pendente de sentença ou em trâmite na instância ordinária em razão de recurso ordinário, recurso de revista ou de embargos de declaração respectivo.



    Frise-se que não há se falar em suspensão de processos em fase de execução definitiva em que fez coisa julgada.



    Destarte, nego provimento, devendo o processo prosseguir conforme se entender de direito.”



    Daí o Recurso de Revista que foi denegado por não vislumbrar ofensa direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Decisão id. bad8e5f).



    Por sua vez, o TST manteve a decisão do TRT-MG em razão da ausência de pressuposto intrínseco formal de admissibilidade, qual seja, “transcrição do excerto do acórdão regional em que repousa o prequestionamento da matéria impugnada”, a teor do art. 896, § 1ª-A, I, da CLT, conforme expressado na ementa do ato reclamado (eDoc. 7):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO FEITO. RMNR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. EMISSÃO DE JUÍZO POSITIVO DE TRANSCENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. 



    I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. A questão jurídica devolvida a esta Corte Superior, entretanto, deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada. De sorte que o exame prévio da transcendência da causa tem como pressuposto lógico a possibilidade de intelecção da questão devolvida a esta Corte Superior, o que somente se viabiliza ante a constatação de que o recurso de revista atende não só os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, mas também os pressupostos intrínsecos de natureza processual.



    II. Faz-se presente o pressuposto intrínseco de natureza processual previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT com a transcrição do excerto do acórdão regional em que repousa o prequestionamento da matéria impugnada, identificando-se claramente a tese que se quer combater no recurso, de forma a possibilitar o imediato confronto do trecho transcrito com as violações, contrariedades e arestos articulados de forma analítica nas razões do recurso de revista.



    III. No caso dos autos, irretocável a decisão unipessoal agravada quanto ao não atendimento do pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, pois a parte recorrente, às fls. 1070/7072, procedeu à transcrição da integralidade do tópico em que trata da matéria em discussão (inclusive as alegações da parte) sem fazer nenhum destaque ou indicação precisa das matérias que tratam dos dispositivos de lei tidos por violados. Não se trata, ademais, de decisão extremamente concisa e sucinta, distinção capaz de afastar a aplicação do óbice processual em apreço.



    IV. Não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa – inviável a emissão de juízo positivo de transcendência.



    V. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre o valor da “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000574-50.2011.5.03.0027, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000574-50.2011.5.03.0027, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente